Tribunal: STF
Processo: RE 329162
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCURADORES
INATIVOS. ACÓRDÃO QUE LHES RECONHECEU O DIREITO À INTEGRAÇÃO, A SEUS
 PROVENTOS, DA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. ALEGADA OFENSA
AOS INCISOS XXI E LXX DO ART. 5.º, AO § 8.º DO ART. 40; E AO ART. 37
 DA CF/88.
     Legitimidade da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio
 de Janeiro para
a ação. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
     Decisão de mérito que, por igual, se acha em consonância com a
 jurisprudência desta
Corte, considerado o caráter genérico da vantagem funcional sob
 enfoque, circunstância
suficiente  para autorizar a aplicação do § 4.º (atual § 8.º) do art.
 40 da CF/88.
     Recurso não conhecido.